Tribunal: TJDFT
Processo: 0749220-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749220-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: RAIMUNDO LEONILIO MARANHAO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDIÁGUA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. NOVAÇÃO OBJETIVA. CONTRATOS QUITADOS. IRREVISIBILIDADE. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RESOLUÇÃO CMN No 4.994/2022. NORMA INFRALEGAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas relações jurídicas de mútuo bancário de trato sucessivo, a pretensão revisional está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial coincide com o vencimento da obrigação impugnada. 2.1. Quando há sucessivas renegociações entre as partes, com novação do saldo devedor, o marco inicial da contagem do lapso prescricional deve ser fixado na data de celebração do último contrato vigente, que consolida e substitui as obrigações anteriores. 2. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e, por isso, não podem pactuar capitalização mensal de juros, ainda que contratualmente prevista, ante a ausência de autorização legal específica. Incidência do art. 591 do Código Civil e do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 3. A Resolução CMN no 4.994/2022, por sua natureza administrativa e infralegal, não possui força normativa para afastar as disposições legais cogentes que vedam a capitalização composta de juros por entidades não financeiras. Sua aplicação se limita à regulação da política interna de investimentos das EFPCs, sem impacto sobre a legalidade dos encargos contratuais. 4. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de elementos concretos e suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Não comprovada a capacidade financeira do beneficiário, impõe-se a manutenção do benefício. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 18, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando que os contratos debatidos nestes autos foram celebrados em conformidade com as normas da previdência complementar, que autorizam operações com participantes visando rentabilidade e equilíbrio atuarial, afastando a aplicação da Lei de Usura; c) artigo 25, § 4o da Resolução CMN 4.994/2022, defendendo que os encargos financeiros das operações com participantes devem ser superiores à taxa mínima atuarial ou ao índice de referência da política de investimentos, justificando a legalidade dos juros pactuados. Requer que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, inscrita na OAB/SP 86.568 (ID 77876915). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 2o e 18, ambos da Lei Complementar 109/2001, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador “no sentido de que as entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não estão autorizadas a pactuar juros capitalizados mensalmente, mesmo com previsão contratual” (ID 75169842), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO CONTRATUAL. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA.1. Recursos especiais interpostos por ambas as partes litigantes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em ação revisional, limitou os juros remuneratórios e sua capitalização.2. A decisão do tribunal de origem não incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação, tendo abordado todos os pontos relevantes da controvérsia.3. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-lhes vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, bem como sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes.4. Agravo conhecido. Recursos especiais não providos. (REsp n. 2.221.867/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). O recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 25, § 4o da Resolução CMN no 4.994/2022, porque “Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.805.454/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANETE SANCHES MORALES, inscrita na OAB/SP 86.568 (ID 77876915). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029